Tribunal: STF
Processo: HC 68388
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
HC.  Revisão  criminal.   Anulação   --   Novo   julgamento.
Inaplicabilidade do art. 625 do CPP.
         Anulada  a  decisão  proferida  em  revisão  criminal,   por
incompetencia da Turma julgadora, não há que se cogitar de ofensa  ao
art. 625 do CPP se o  relator  da  revisão,  no  Plenário,  for,  por
distribuição, o mesmo do acórdão anulado.